Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-96.2025.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-96.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIANA DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 454.001.482-04 (APELADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil
.
Apelação Cível. Ação Declaratória De Nulidade De Contrato De Empréstimo Consignado C/C Inexigibilidade De Débito, Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência. Fraude Bancária Digital. Contratação Eletrônica Impugnada. Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Responsabilidade Objetiva Da Instituição Financeira. Dano Moral In Re
Ipsa
. Restituição Simples. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e à restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação eletrônica, a validade dos mecanismos digitais de autenticação, a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral, necessidade de compensação do valor creditado e nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento da demanda depende de prévia tentativa de solução administrativa; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à instituição bancária recebedora; (
iv
) definir se a instituição financeira comprovou contratação
válida do empréstimo consignado impugnado; e (v) estabelecer se são devidos danos morais e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa idosa, aposentada e pensionista do INSS goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte.

4.
O interesse de agir decorre da existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sendo inexigível o prévio esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário.

5.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355 do CPC.

6.
As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e falhas de segurança em operações bancárias digitais.

7.
A simples apresentação de biometria facial, código
hash
e documentação digital não comprova, por si só, a regularidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica da consumidora quanto à celebração do negócio.

8.
O ingresso e a saída imediata, no mesmo dia, do valor liberado pela instituição financeira para empresa terceira estranha à relação contratual constituem forte indício de fraude bancária digital e afastam a alegação de proveito econômico da consumidora.

9.
A transferência imediata do numerário a terceiro caracteriza fortuito interno inerente à atividade financeira e não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

10.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in
re

ipsa
, diante da natureza alimentar da verba atingida.

11.
O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12.
A restituição simples dos valores descontados mostra-se adequada diante do reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ausência de recurso da parte autora quanto à repetição em dobro.

13.
A incidência da taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária afasta a alegada cumulação indevida de encargos.

14.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve comprovar de forma robusta a autenticidade e regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor. 2. A transferência imediata do valor liberado a terceiro estranho à relação contratual caracteriza indício relevante de fraude bancária digital. 3. Fraudes praticadas em operações bancárias digitais configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa geram dano moral presumido. 5. O mero trânsito do valor pela conta bancária da consumidora não comprova proveito econômico apto a justificar compensação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 17, 85, §§ 2o e 11, 355, 487, I, e 1.009; CDC, art. 14, § 3o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 393 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ,
AREsp
n. 2.723.995/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025,
publ
. DJEN 08.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011499-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024,
publ
. 12.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026,
publ
. 23.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1007174-10.2021.8.11.0007, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026,
publ
. 30.04.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1014058-50.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice
Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025,
publ
. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
r.
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado e Inexigibilidade de Débitos c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, n.o
1001796-96.2025.8.11.005
1,
ajuizada por
MARIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA
,
nos termos do art. 487, inc
.
I, do C
PC
, JULGO
U
PROCEDENTES os pedidos
da inicial
para: a) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e o débito
aludido n
a petição inicial, ante a insubsistência do contrato de empréstimo; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00, deve
ndo
ser atualizado da seguinte forma: i) os juros de mora – devido
d
o evento danoso –

incidir
á
à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do C
.C.
;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único); c) CONDENAR à requerida à devolução, de forma simples,
devendo

serem
atualizados da seguinte forma: i) os juros de mora –

desde o evento danoso –incidi
ndo

a
taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do C
.C.
;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único). Por conseguinte,
manteve
-se

a tutela provisória de urgência deferida
, bem como
CONDENO
U
, a parte r
é
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação (indenização por danos morais somada à repetição do indébito), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
(id
359221935
)
.

A instituição financeira opôs embargos de declaração
e

sobrevind
o sentença integrativa/decisão dos
aclaratórios
, que
REJEITOU
a insurgência, consignando que os valores
“entraram e saíram da conta na mesma data”,
em quantia correspondente a R$ 9.335,06, relacionada à proposta 95777863, não havendo prova de contratação válida nem de efetivo proveito econômico pela consumidora, além de renovar a intimação do INSS para suspensão dos descontos relativos ao contrato n. 0095777863
(id
359221941
)
.

Na
origem
, a autora
s
egundo a petição inicial
afirmou ser pessoa idosa, aposentada e pensionista do INSS, tendo sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário oriundos de suposto empréstimo consignado que declarou não ter contratado nem autorizado
, sendo
o contrato impugnado identificado sob o n. 0095777863, vinculado à Facta Financeira S.A., com parcela mensal de R$ 260,00, início dos descontos em 03/2025, prazo de 96 parcelas, valor emprestado de R$ 11.558,75 e valor liberado de R$ 9.335,06, dados também constantes do extrato de empréstimo consignado do INSS juntado aos autos
.
A parte autora sustentou que jamais anuiu com a contratação, invocou a incidência do
CDC
, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço e a nulidade da relação contratual por ausência de consentimento válido. Requereu, em síntese, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência/nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(id
359221886
).

Citada, a requerida apresentou contestação
(id
359221908
)
, arguindo preliminares de ausência de interesse de agir, ausência de reconhecimento de firma na procuração e inépcia da inicial por ausência de indicação do
quantum
debeatur
e por suposto comprovante de residência inválido. No mérito, defendeu a regularidade da contratação eletrônica, afirmando que o negócio teria sido formalizado mediante mecanismos digitais de autenticação, com biometria facial, validação por
hash
,
documentos pessoais e liberação do valor contratado em conta bancária indicada pela consumidora.

Em impugnação
(id
359221914
)
, a autora refutou a validade da contratação digital e reiterou a ocorrência de fraude, enfatizando que o valor de R$ 9.335,06 teria ingressado em sua conta e sido imediatamente transferido à empresa
Smart
Tech
Commerce
, CNPJ n. 58.997.555/0001-30, circunstância que, em sua perspectiva, evidenciaria que o crédito foi meramente transitório e não representou benefício econômico real. O extrato bancário respectivo foi juntado sob o
id
359221915, e o boletim de ocorrência sob o
id
359221916.

O Juízo singular
em
sentença
,
afastou as preliminares, reconheceu a aplicação do CDC, concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar contratação válida, consentida e informada, e entendeu configurada a falha na prestação do serviço, notadamente diante da movimentação bancária registrada em 12/02/2025, com entrada e saída, no mesmo dia, do valor de R$ 9.335,06. Por essa razão, declarou inexistente a relação jurídica, manteve a tutela de urgência, condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados
(id
359221935
).

A Facta Financeira opôs embargos de declaração
(id

359221936
)
, alegando omissão quanto à compensação do valor supostamente disponibilizado à autora. A magistrada
rejeitou
os
aclaratórios
, destacando que a documentação apresentada não comprovaria a contratação válida nem justificaria compensação, pois o numerário de R$ 9.335,06 entrou e saiu da conta da consumidora na mesma data, com pagamento PIX destinado à
Smart
Tech
Commerce
e recebimento PIX proveniente da Facta Financeira S.A.
(id
359221941
)
.

Irresignada, a Facta Financeira interpôs
apelação
,
inicialmente questionando a gratuidade da justiça concedida à autora e alegando ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não teria havido tentativa prévia de solução administrativa. No mérito, defendeu a regularidade da contratação eletrônica, a validade do contrato digital, a suficiência da biometria facial, do código
hash
, dos documentos
pessoais e do comprovante de crédito, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à instituição bancária recebedora para comprovar o crédito, inexistência de dano moral, necessidade de afastamento ou redução da indenização, inexistência de dever de restituição, necessidade de compensação do valor de R$ 9.335,06, adequação dos juros e correção monetária à Lei n. 14.905/2024 e revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios
(id
35922194
3
).
R
equereu, em síntese, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício ao banco recebedor, a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a compensação do valor supostamente recebido pela autora, a redução ou afastamento dos danos morais, a adequação dos consectários legais e a revisão dos ônus sucumbenciais
(id
359221943
).

A apelada apresentou
contrarrazões

(id
359221947
)
pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a gratuidade de justiça foi corretamente deferida, diante da condição de pessoa idosa, aposentada e pensionista do INSS, e que inexiste exigência de prévio esgotamento da via administrativa para caracterização do interesse de agir. No mérito, defendeu que a instituição financeira não comprovou contratação válida, que o dossiê digital não elide a fraude narrada, que a movimentação de R$ 9.335,06 em entrada e saída no mesmo dia reforça a ausência de proveito econômico, que o dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário e que os honorários devem ser majorados em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
nos termos dos
arts
. 1.009 do Código de Processo Civil
.
Passo, portanto, ao exame das questões preliminares e, em seguida, do mérito recursal.

P
reliminar

recursal
-
Justiça gratuita

A apelante sustenta a ausência de requisitos para concessão da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que não teriam sido apresentados documentos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A autora instruiu a inicial com declaração de hipossuficiência
- id
359221887
-
e afirmou ser pessoa idosa, aposentada e pensionista do INSS, tendo como renda
benefício previdenciário
.
A decisão inicial deferiu a
gratuidade conforme
id
359221895
, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, de modo concreto, a
capacidade econômica
da beneficiária para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A mera alegação de ausência de imposto de renda ou de inexistência de dependentes não basta, por si só,
para afastar a presunção relativa da declaração de insuficiência
, especialmente quando compatível com os demais elementos constantes dos autos.

REJEITO
, pois, a preliminar e
mantenho o benefício de gratuidade.

2.
Interesse de agir

A apelante também argui ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a autora não teria buscado previamente solução administrativa perante os canais da instituição financeira ou plataforma de resolução extrajudicial.

A preliminar
igualmente não prospera
.

Registre-se, inicialmente, que a tese ora renovada constitui reiteração de argumento já deduzido na contestação
- ids
359221909
-
e afastado pelo Juízo de origem. A apelante não apresenta elemento novo apto a infirmar a conclusão sentencial,
limitando-se a reeditar a alegação de que a consumidora deveria ter buscado solução administrativa antes do ajuizamento da demanda.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
reafirma que
“o interesse de agir (art. 17 do NCPC) é uma condição da ação consubstanciada tanto na necessidade de o autor vir a juízo, quanto na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
STJ,
AREsp
n. 2.723.995/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, publicado no DJEN em 08/05/2025
).

No caso, tais requisitos estão presentes, pois a autora busca provimento jurisdicional apto a declarar a inexistência de contrato que afirma não ter celebrado, cessar descontos incidentes sobre benefício previdenciário e obter reparação pelos prejuízos alegadamente sofridos.

À míngua de tese vinculante atualmente firmada em sentido diverso, e diante da existência de lesão atual e concreta, consistente em descontos mensais sobre verba previdenciária,
não há como condicionar o acesso ao Poder Judiciário à prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia
.

Ressalte-se que a matéria relativa à necessidade, ou não, de tentativa prévia de solução extrajudicial em ações de consumo encontra-se submetida ao
Tema Repetitivo 1.396/STJ
, ainda pendente de definição vinculante. De todo modo, no caso concreto, os descontos já incidentes sobre benefício previdenciário
demonstram a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
diante de lesão ou ameaça a direito, decorre diretamente do
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.

REJEITO
a preliminar.

3.
Alegação de cerceamento de defesa

A apelante sustenta cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo de origem teria deixado de apreciar pedido de
expedição de ofício à instituição financeira
recebedora, medida que, segundo afirma, seria necessária para comprovar o recebimento do crédito pela autora.

A preliminar de nulidade também deve ser afastada.

O processo foi instruído com extrato de empréstimo consignado do INSS
-
id
359221890

-,
extratos de créditos do benefício
-
id
359221934

-,
dossiê contratual apresentado pela instituição financeira e extrato bancário da autora
-

id
359221915.
O próprio conjunto documental revela a movimentação central da controvérsia: em 12/02/2025, houve entrada de R$ 9.335,06 proveniente da Facta Financeira e saída, no mesmo dia, do mesmo valor para
Smart
Tech
Commerce

-

id
359221911

-

circunstância também registrada na sentença integrativa de
id
359221941
.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que
“não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide sub judice”
.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1011499-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado em 12/08/2024
)
.

No caso concreto, a diligência pretendida
não se mostra indispensável
para o julgamento da causa.
O ponto controvertido não é apenas a ocorrência de crédito formal em conta, mas a
validade do consentimento, a segurança da contratação e o efetivo proveito econômico da consumidora diante da imediata transferência do numerário a terceiro
.

Sendo suficientes os elementos documentais para formação do convencimento, não há nulidade por julgamento antecipado.

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

4.
Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir
se deve ser mantida
a sentença que declarou inexistente a relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado n. 0095777863, condenou a Facta Financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

A apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica, a suficiência da biometria facial e do código
hash
, a disponibilização do crédito de R$ 9.335,06, a inexistência de dano moral, a necessidade de compensação do valor supostamente recebido e a inadequação dos consectários legais e da verba honorária.

P
ois bem.
A sentença deve ser mantida.

O caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a controvérsia decorre de serviço financeiro prestado por instituição que atua profissionalmente no mercado de crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na
Súmula 297
, que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Também se aplica a
Súmula 479/STJ
, segundo a qual as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações
bancárias.

No caso concreto, a autora impugnou de modo específico a contratação, negou ter celebrado o empréstimo consignado n. 0095777863 e comprovou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário. O extrato do INSS
(id
359221890
)
aponta contrato ativo vinculado à Facta Financeira, com parcela de R$ 260,00, início de desconto em 03/2025, término previsto em 02/2033, total de 96 parcelas, valor emprestado de R$ 11.558,75 e valor liberado de R$ 9.335,06.

Diante da negativa de contratação pela consumidora e da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido,
cabia à instituição financeira

demonstrar, de maneira robusta, a regularidade do negócio, o consentimento livre e informado da autora e a higidez dos mecanismos digitais empregados.

A apelante, contudo, limitou-se a sustentar a existência de contratação eletrônica com biometria facial, código
hash
,
dados de dispositivo e documentação pessoal, elementos que, no contexto
específico
dos autos,
não foram suficientes para afastar a fraude reconhecida na origem.

A questão central não se resolve pela simples afirmação de que houve assinatura eletrônica ou validação digital. Contratações por meio eletrônico são juridicamente admissíveis, mas sua validade,
em casos de impugnação específica, depende da demonstração concreta de que a operação foi realizada pela própria consumidora
, com consciência das condições contratadas e sem vulneração dos deveres de
segurança, informação e prevenção de fraudes
.

Aqui, o

dado probatório
mais relevante
consiste na

movimentação bancária registrada em 12/02/2025.

Conforme assentado na sentença integrativa
(
id
359221941
)
, o valor de
R$ 9.335,06
ingressou na conta da autora por PIX proveniente da Facta Financeira e,
no mesmo dia, saiu integralmente por PIX
destinado à empresa
Smart
Tech
Commerce
, CNPJ n. 58.997.555/0001-30
.

Essa coincidência objetiva entre o valor liberado e o valor imediatamente transferido a terceiro
fragiliza a tese de livre fruição do numerário pela consumidora e
reforça
a conclusão de fraude ou, no mínimo, de falha de segurança na operação
.

Embora o nexo causal seja indispensável, fatos de terceiros ligados à exploração do serviço configuram
fortuito interno
, não excluindo o dever de indenizar. Assim, a responsabilidade objetiva só é afastada mediante prova cabal de excludentes previstas no
art. 14, § 3o do CDC ou art. 393 do CC
,
o que não ocorreu na hipótese
.

Não se ignora que a apelante insiste na tese de que a movimentação posterior à entrada do crédito estaria fora de sua esfera de ingerência. Todavia, em operações financeiras digitais, especialmente envolvendo pessoa idosa e verba
previdenciária, o dever de segurança não se exaure na formalização documental do contrato.

A instituição financeira assume o
risco da atividade
e deve adotar mecanismos eficazes para prevenir contratações fraudulentas,
sobretudo quando o crédito, logo após liberado, é integralmente direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

A circunstância de o valor ter transitado pela conta da autora não equivale, automaticamente, à comprovação de contratação válida ou de benefício econômico. Ao contrário,
o ingresso e a saída imediata da quantia em operação vinculada à mesma data, indicam que a consumidora não reteve o numerário, não o incorporou de modo útil ao seu patrimônio e não obteve proveito econômico apto a justificar a compensação pretendida pela apelante
.

A propósito, em caso análogo, envolvendo a mesma natureza de controvérsia, este
e.
Tribunal assentou que
“a transferência imediata dos valores creditados (...) via PIX para terceiro estranho à relação contratual caracteriza o modus operandi típico de fraudes bancárias digitais, constituindo indício veemente de que não houve manifestação legítima de vontade para a contratação por parte da consumidora”.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado em 23/02/2026
)
.

Por isso, também não procede o pedido de compensação
.
A sentença integrativa enfrentou expressamente a questão,
afastando
a alegada omissão e concluindo que a documentação apresentada pela requerida não demonstrou contratação válida nem aproveitamento do crédito pela autora
- id
359221941.

Portanto, deve ser mantida a sentença também nesse ponto
.

Quanto ao
dano moral
, a condenação
deve ser preservada
. Os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa e pensionista. A privação indevida de parcela da renda de
subsistência
extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo quando decorrente de contrato cuja validade não foi comprovada pela instituição financeira
.

Em caso análogo, este Tribunal reconheceu que
“os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, única fonte de subsistência da apelada, configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico”.
A orientação se ajusta ao presente caso, em que os descontos decorreram de contrato declarado inexistente e incidiram sobre benefício previdenciário de titularidade de pessoa idosa, verba de natureza alimentar destinada à subsistência da consumidora.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado em 23/02/2026
).

O valor arbitrado,
R$ 7.000,00
, revela-se
proporcional
às peculiaridades do caso. A quantia não se mostra irrisória a ponto de esvaziar a função pedagógica da responsabilidade civil, nem excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa. Registre-se, ainda, que o montante fixado é inferior ao valor mínimo pleiteado na inicial, que foi de
R$ 10.000,00
(id
359221886
).

A propósito, esta
C
âmara de Direito Privado
,
em julgado sob
minha relatoria,
reconheceu
que
“o desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo cabível a majoração do quantum conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
, assentando, em caso de fraude em empréstimo consignado, que
“a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa”
.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1007174-10.2021.8.11.0007, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado em 30/04/2026
)
.

No presente caso, embora o precedente evidencie que o patamar de R$ 10.000,00 é admitido em hipóteses análogas, a
ausência de recurso da parte autora impede
a elevação da verba indenizatória em apelação exclusiva da instituição
financeira, sob pena de
reformatio in pejus
. Ainda assim,
o julgado reforça a razoabilidade da condenação fixada na origem em R$ 7.000,00, valor inferior ao parâmetro jurisprudencial indicado e suficiente para preservar as funções compensatória e pedagógica da indenização
.

Outrossim, ainda que esta Câmara tenha firme posicionamento em hipóteses de conduta que viole a boa-fé objetiva e de ausência de engano justificável,
deve ser mantida a restituição simples
dos valores descontados, pois a sentença não deferiu repetição em dobro, mas apenas devolução simples, solução que se mostra equilibrada diante do reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegitimidade dos descontos,
sem recurso da parte autora quanto ao ponto
.

Quanto aos
consectários legais
,
não há reparo a fazer no âmbito da insurgência deduzida
.
No caso, a insurgência recursal limita-se à alegação de cumulação indevida de correção monetária e juros moratórios, bem como à necessidade de observância da Lei n. 14.905/2024.

A sentença, contudo, já determinou a incidência da taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária, além da correção pelo IPCA/IBGE, de modo a evitar duplicidade de encargos.
(id
359221935
)
.

A propósito, esta Corte já decidiu que
“os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então, aplica-se o IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA”
. Assim,
não se verifica a cumulação indevida alegada pela apelante
, pois o comando sentencial expressamente determina a dedução do índice de correção monetária da taxa SELIC, evitando duplicidade de atualização.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1014058-50.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/06/2025, publicado em 03/06/2025
)
.

Desse modo,
devem ser preservados
os critérios fixados na sentença, porquanto adequados à legislação vigente e suficientes para impedir a cumulação indevida de encargos.

No tocante à
correção monetária dos danos morais
, a orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme
Súmula 362/
STJ
.
A sentença observou esse marco ao fixar a correção desde o arbitramento.

Por fim,
não prospera
a insurgência quanto aos
honorários advocatícios
. A verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, composta pela indenização por danos morais somada à repetição do indébito
(id
359221935
)
. Não houve inclusão automática de astreintes ou de parcelas vincendas na base de cálculo, como sustenta a apelante. Trata-se de fixação no patamar mínimo legal, adequada ao
art. 85, § 2o, do CPC
.

5.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
REJEITO
as preliminares de revogação da gratuidade de justiça, ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo integralmente a sentença e a decisão integrativa proferidas nos autos de origem
, mantendo,
portanto:

a) a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado n. 0095777863;

b) a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com os consectários definidos na sentença;

c) a condenação à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com atualização na forma determinada na origem;

d) a subsistência da tutela provisória de urgência, com suspensão dos descontos relativos ao contrato n. 0095777863;

e) a condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, na medida em que foram enfrentadas na fundamentação do presente voto, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026